Tribunal: TCU
Processo: 015.614/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita por meio de acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado de Minas Gerais para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do monitoramento da determinação objeto do subitem 9.1.3 do Acórdão 3242/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Oscar Luis Feldner; 9.2. considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.1.3 do Acórdão 3242/2020-TCU-Plenário pelos municípios de Rio Paranaíba/MG, São Gonçalo do Abaeté/MG e Centralina/MG; 9.3. considerar cumprida a determinação objeto do item 9.1.4 do Acórdão 3242/2020-TCU-Plenário pelo Município de Patos de Minas/MG; 9.4. aplicar ao Sr. Luiz Claúdio da Mata, prefeito do Município de Bom Sucesso/MG, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida do subitem anterior, caso não atendida a notificação; 9.6. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, a constituição de processo de tomada de contas especial, autorizando, desde já, a citação do Município de Bom Sucesso-MG e do Sr. Porfírio Roberto da Silva, para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, em razão da não comprovação da destinação dada aos referidos recursos: Data da Ocorrência Valor (R$) 14/12/2017 200.000,00 22/12/2017 200.000,00 12/01/2018 26.885,72 9.7. apensar os presentes autos ao TC Processo 021.167/2018-4 ; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos interessados.